Tribunal: TJBA
Processo: 8057472-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057472-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVECAR NEGOCIOS AUTOMOTORES - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

D
I
REITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SALDO BANCÁRIO EXPRESSIVO. PREJUÍZOS OPERACIONAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. ART. 98, §§5º E 6º, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, ao fundamento de inexistência de comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. A agravante alegou prejuízos operacionais, paralisação das atividades, aporte pessoal dos sócios e receita bruta ínfima, sustentando hipossuficiência econômica e pleiteando a concessão integral do benefício.

3. O agravado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção da decisão, com aplicação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se restou comprovada a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas processuais, a justificar a concessão integral ou parcial da gratuidade, bem como a incidência da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar foi rejeitada, pois a agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ.

6. Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprove de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando a presunção do art. 99, §3º, do CPC.

7. Embora evidenciada situação financeira delicada, a existência de saldo bancário expressivo afasta a impossibilidade absoluta de pagamento, autorizando, contudo, a concessão parcial do benefício, com fundamento no art. 98, §§5º e 6º, do CPC.

8. Incabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para indeferir a gratuidade integral, deferir a redução de 50% das custas processuais, com parcelamento do valor remanescente em três parcelas, e afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: A pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo admissível a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das despesas, quando demonstrada dificuldade financeira, mas não incapacidade absoluta, afastada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC na ausência de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057472-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENOVECAR NEGOCIOS AUTOMOTORES - EIRELI - ME
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .